Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-57.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNIA FINANCEIRA. COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 330, IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base nos arts. 330, IV e 485, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC), ante a ausência de emenda à inicial, bem como indeferiu a gratuidade de justiça em desfavor da apelante.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve o cumprimento da ordem de emenda à petição inicial; e, (ii) analisar se a parte apelante/autora faz jus aos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. A presunção de hipossuficiência oriunda do pedido de gratuidade de justiça não é absoluta, mas sim relativa, podendo ser solicitada a comprovação da situação de miserabilidade para a concessão do aludido benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
4. Os elementos de prova postos à colação corroboram os termos da declaração de hipossuficiência, conferindo verossimilhança à alegação, justificando assim a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do autor/apelante no particular. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.
5. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa forma, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou comprovar as razões da ausência, conforme entendimento do julgador.
6. No entanto, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto poderá o juiz indeferir a petição inicial.
7. No particular, verifica-se que não foi atendido integralmente o comando judicial no sentido de sanar os vícios identificados na exordial pelo juízo, mesmo tendo sido concedida oportunidade para tanto, revelando-se escorreita a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A ausência de emenda à petição inicial, mesmo após regular intimação para suprir vícios apontados, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, arts. 99, §3o e 101, 321, parágrafo único, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921209, 07017834720248070010, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024; Acórdão 1913221, 07117639720248070016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 11/9/2024; etc.